Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MACXPERT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA – EPP contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL consistente na edição do Decreto n.o 41.840/2021, que estabeleceu a suspensão do funcionamento de serviços não essenciais em razão do estado de calamidade pública oriunda da pandemia de COVID-19. Alega a empresa impetrante, em síntese, que é especializada na reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de telefonia, comunicação e informática e que a atividade econômica que presta aos consumidores é essencial. Sustenta que o serviço de telecomunicações e internet são considerados atividades essenciais pela legislação que não deveriam ser atingidas pelo decreto atacado. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos concretos do decreto com relação específica à atividade desempenhada por sua empresa, com a observância de todos os protocolos regulares de segurança sanitária. E, no mérito, a confirmação da providência liminar e a concessão da segurança para que seja enquadrada como atividade essencial e autorizado o seu funcionamento regular enquanto durar a pandemia. Custas e comprovante de recolhimento ID 23877265 e no ID 23877266, respectivamente. No despacho de ID 23965532 determinei a regularização do instrumento de mandato. No ID 23992458, nova procuração fora juntada no prazo legal. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. De início, é importante registrar que se o ato normativo tem efeitos concretos, ainda que com carga de generalidade, é o mandado de segurança a via adequada para a eventual recomposição do direito subjetivo atingido pela sua normatividade direta (por todos: STJ, 2a Turma, REsp. no 1.200.324/MS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22/3/2011). No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo impetrante para conceder, liminarmente, a providência pretendida, sendo imperioso o processamento da ação e o prestígio ao contraditório regular. O Decreto Distrital n.o 41.840, de 26 de fevereiro de 2021, estabelece medidas de temporárias de enfrentamento de emergência de saúde pública e que, dentre outras providências, suspende e delimita, excepcionalmente, permite o funcionamento do comércio local às atividades consideradas essenciais listadas no seu artigo 3o, dentre as quais não se encontra no rol as atividades exercidas pela parte impetrante. A despeito da consideração da relevância e importância da atividade comercial exercida pelo impetrante (reparação e comércio varejista de equipamento de telefonia, comunicação e informática – ID 23873408 – pág. 6), tal não fora considerada com grau de essencialidade apto a funcionar em termos de exceção. Serviços e atividades essenciais são aquelas indispensáveis ao atendimento imediato e inadiável de necessidades e que, acaso não atendidos, a rigor, podem comprometer a sobrevivência, saúde ou segurança da população, o que não corresponde, à primeira vista, ao desempenho das atividades econômicas exercidas pela parte impetrante. Com efeito, nos limites desta cognição, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar e sobrestamento do ato normativo de efeitos concretos questionado, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora